Tribunal: TJBA
Processo: 8086374-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086374-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERIAN MORAIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA, MILCA TORRES CARVALHO, TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA, MILCA TORRES CARVALHO, TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE EVIDÊNCIAS TÉCNICAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à regularidade das inspeções, à suficiência das evidências técnicas e à observância das normas da ANEEL, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A análise dos embargos demonstra mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito da causa.

3. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8086374-64.2020.8.05.0001, figurando como Embargante
MERIAN MORAIS DA SILVA
e Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).